Tribunal: TJES
Processo: 5001397-69.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Amamentação; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SERVIDORA EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – LICENÇA MATERNIDADE – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – ART. 137, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994 – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O art. 137, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar Estadual nº 46/1994 – prevê que a servidora gestante (efetiva ou temporária) terá direito à licença maternidade remunerada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).
2. 2 .
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça, no contexto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 0015441-95.2018.8.08.0000), manifestou orientação no sentido de que a distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio constitucional da proteção à maternidade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001397-69.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JULIANA TAMANINI DANTAS

PARTE RE: MARCELO CALMON DIAS e outros (4)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SERVIDORA EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – LICENÇA MATERNIDADE – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – ART. 137, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994 – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O art. 137, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar Estadual nº 46/1994 – prevê que a servidora gestante (efetiva ou temporária) terá direito à licença maternidade remunerada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).

2.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça, no contexto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 0015441-95.2018.8.08.0000), manifestou orientação no sentido de que a distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio constitucional da proteção à maternidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001397-69.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DO JUÍZO DE VITÓRIA

PARTES: JULIANA TAMANINI DANTAS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Infere-se dos autos que o presente “mandado de segurança” fora impetrado por JULIANA TAMANINI DANTAS em face de ato indigitado coator, objetivando a concessão de licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no Estatuto do Servidor do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Narra-se na petição inicial que a Impetrante é médica contratada, temporariamente, pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA-ES), em dois vínculos.

Afirma-se, ainda, que, na vigência dos contratos de prestação de serviços, a Impetrante engravidou, tendo ocorrido o parto na data de 06.01.2022.

Neste contexto, a Impetrante formulou o requerimento administrativo de licença maternidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Contudo, foi-lhe concedida a licença maternidade pelo período de apenas 120 (cento e vinte) dias sob o fundamento de que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias aplicar-se apenas às servidoras efetivas, circunstância que motivou a impetração do presente w
rit
.

Pela sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, concedeu a segurança postulada, à luz dos seguintes fundamentos (id. 4417337):

“(...)

Adentrando o mérito da demanda, registro que o imbróglio deste feito cinge em saber se, na esfera da Administração Pública Estadual, as servidoras contratadas temporariamente podem gozar de licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto na LCE nº 46/1994.

(...)

Nesse sentido, como consequência do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
a Constituição Federal
garante direitos sociais aos servidores públicos (efetivos ou temporários)
, dentre os quais se destaca o direito à previdência social, onde se insere a
licença maternidade
.
Esses direitos têm a finalidade de proteger a vida da criança e dar suporte ao adequado desabrochar da maternidade na vida da servidora gestante. Sob tal ótica, os efeitos dessas normas constitucionais devem ser espraiados por todo o ordenamento jurídico, em todas as esferas da Federação Brasileira.

Então, atendendo aos ditames constitucionais, o Estado do Espírito Santo regulamentou o direito à licença maternidade no bojo do Estatuto dos Servidores Públicos deste Estado. Neste tocante,
a LCE nº 46/1994 prevê que a servidora gestante terá direito à licença maternidade remunerada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).
Vejamos:

(...)

Negar a extensão do benefício previsto na LC nº 46/1994 às servidoras contratadas por designação temporária fere, flagrantemente, o Princípio da Isonomia, entre aquelas e as servidoras gestantes efetivas
.

(...)

Não se pode admitir tratamento não isonômico das servidoras gestantes, quando inexistente circunstância diferenciadora que permita a distinção efetivada pelas Leis Complementares nº 46/1994 e nº 809/2015
.

Dessa forma,
permitir que as servidoras contratadas temporariamente também gozem de licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias é medida de efetivação de direitos fundamentais, em especial, o da Dignidade da Pessoa Humana, o da Proteção à Maternidade e o da Proteção à Primeira Infância.

Em face de todo o exposto, entendo que fica ilidida a eficácia do artigo 10, inciso I, da LCE nº 809/2015, em relação às gestantes contratadas temporariamente, as quais fazem jus ao direito garantido pelo artigo 137, da LCE nº 46/1994.

No caso dos autos, esse direito deve ser atraído em favor da Impetrante, a qual teve sua solicitação de licença maternidade de 180 dias negada, conforme ID11501047.

Diante disso,
evidencia-se, em definitivo, a ilegalidade da decisão constante desse ID11501047, a qual somente deferiu à Impetrante licença maternidade de 120 dias. Nesse sentido, deve ser acolhida a pretensão autoral para realizar a retificação dessa apontada ilegalidade
.

Portanto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, ACOLHO a pretensão autoral e CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de DETERMINAR que o Estado do Espírito Santo aceite o atestado médico da Impetrante,
concedendo-lhe licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração
. Com isso,
CONFIRMO a decisão liminar e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.” (g.n.)

Após exame acurado autos, a meu sentir, há de ser confirmada a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição pelas razões que passo a expender.

No caso vertente, conforme se verifica do parecer da Gerência de Recursos Humanos Estadual, a Impetrante possui contrato em regime de designação temporária vigente com o Estado do Espírito Santo, atuando como médica vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA-ES), para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, inc. IX, da Constituição Federal).

O direito à licença maternidade, por seu turno, encontra-se disciplinado no art. 137, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar Estadual nº 46/1994 – o qual prevê que a servidora gestante terá direito à licença maternidade remunerada pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Confira-se:

“Art. 137 - Será concedida licença remunerada à servidora pública gestante por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante apresentação de laudo médico e de certidão de nascimento da criança ao órgão de origem, sem prejuízo da remuneração.”

(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

Conquanto a Impetrante seja servidora contratada em regime de designação temporária, não se olvida que a mesma faz
jus
à licença maternidade em seu período integral, qual seja, de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no regramento legal
suso
mencionado.

Isso porque, eventual distinção entre servidoras públicas efetivas e temporárias, no que tange ao direito à licença maternidade, afronta, diretamente, os princípios constitucionais da isonomia e da proteção à maternidade.

Logo, inexiste respaldo legal a viabilizar qualquer tratamento diverso às servidoras temporárias, enquanto integrantes da Administração Pública, quanto à concessão da licença maternidade, no prazo estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Nesta intelecção, tem-se que o vínculo jurídico-administrativo existente entre a servidora pública temporária e a Administração Pública permite que seja tratada, isonomicamente, à servidora efetiva no tocante ao direito pretendido no presente m
andamus
.

A esse respeito, oportuno salientar que
“este Egrégio Tribunal de Justiça, no contexto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Processo nº 0015441-95.2018.8.08.0000), manifestou orientação no sentido de que a distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100180045732, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Neste mesmo sentido, colaciono recente aresto deste Sodalício,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA
LICENÇA-MATERNIDADE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

ARTIGO 167 DA LC 46/94

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. A Lei Complementar, modificada pela nº 418/2007, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos, ampliou o benefício de licença-maternidade para o prazo de 180 (cento e oitenta dias), independentemente do regime de trabalho estabelecido para a contratação.

II.
Eventual diferenciação entre servidoras públicas efetivas e temporárias, no tocante à concessão de licença maternidade, afronta ao princípio da isonomia, visto que inexistente fundamento para tratamento diverso enquanto integrantes da Administração Pública.

III.
O vínculo jurídico-administrativo existente entre a servidora pública temporária e a Administração Pública permite que sejam tratadas isonomicamente às efetivas no tocante à concessão da licença-maternidade
.”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200009627, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022). (g.n.)

Destarte, deve ser confirmada
in totum
a sentença que concedeu em favor da Impetrante o direito à licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, pois a recursa da Administração Pública Estadual ostenta, inequivocamente, violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.